Tribunal: TJMT
Processo: 1019189-61.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019189-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALECIO FILHO - CPF: 038.770.461-26 (AGRAVANTE), WILSON TRANNIN FILHO - CPF: 642.781.587-34 (AGRAVADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), CELINA SALLES METELLO ALECIO - CPF: 242.014.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS ALÉCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BAIXA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS – DECISÃO REVOGADA EM RECURSO OUTRO – EFEITOS PENDENTES DE NOVA DECISÃO APÓS O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO – MATÉRIA PREJUDICADA NESTE RECURSO - LEVANTAMENTO DE SIGILO EM PEÇAS PROCESSUAIS – DETERMINAÇÃO PELO MAGISTRADO – INTERESSE RECURSAL – CARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão (ilegitimidade) e os efeitos dela decorrente, ainda pende de decisão após o cumprimento do v. acórdão proferido em recurso outro, torna prejudicado o exame da matéria aqui defendida, vale dizer, a baixa da anotação da averbação no imóvel em nome do agravante.

Carece de interesse recursal a pretensão do levantamento do sigilo em peças processuais, se já determinado pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019189-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: Luiz Carlos Alecio Filho

AGRAVADO: Wilson Trannin Filho

Processo Origem:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 1040782-57.2022.8.11.0041, 3ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Carlos Alecio Filho
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial n. 1040782-57.2022.8.11.0041, movida por
Wilson Trannin Filho
, indeferiu a baixa da anotação premonitória do imóvel com matrícula n. 5811.

Explica que teve 02 bens imóveis gravados de anotação premonitória, contudo, o Juízo determinou a baixa de uma dessas, além de ter deferido o arresto de imóvel sem revogar a medida de arresto de gado concedida no início do processo.

Complementa que a decisão agravada não esclareceu se ambos os arrestos devem ser cumpridos, se houve substituição, além de ter acolhido pedido da parte adversa em petição que se encontra gravada de sigilo.

Alega que demonstrou ao Juízo a persistência de anotação premonitória de outro bem imóvel de sua titularidade. Alerta que não responde pela execução proposta e não pode ser afetado por esta relação aos seus bens e direitos pelo fato de ser herdeiro do falecido.

Sustenta que o deferimento do arresto sobre o imóvel de matrícula n. 5.809 se deu sem qualquer fundamentação, além de que a petição permanece em sigilo, o que inviabiliza a adequada apresentação de razões.

Requer a concessão da antecipação de tutela, para determinar a baixa imediata da averbação premonitória do imóvel com matrícula n. 5811 do Cartório do 1º Ofício da comarca de Santo Antônio do Leverger e o imediato levantamento do sigilo na petição id. 119077951. No mérito, postula pelo provimento do recurso para confirmar o pedido liminar e reformar a decisão agravada.

Contraminuta (id. 180525655).Aduz quanto a ausência de interesse recursal, porque não mais persiste a averbação premonitória no imóvel indicado, já que realizada a baixa junto ao respectivo Cartório, bem como já foi determinado o levantamento do sigilo das petições. Anota que a medida constritiva se deu em imóvel dos devedores Celina e Luiz Carlos Alécio, que inclusive é a garantia do contrato. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que restou omissa quanto ao pedido de baixa da anotação premonitória do imóvel com matrícula n. 5811 e obscura quanto à manutenção da decisão que determinou a entrega de 200 matrizes de gado e a nova determinação de arresto de imóvel com matrícula n. 5809.

Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Wilson Trannin Filho em face de Celina Salles Metello Alécio e espólio de Luiz Carlos Alécio, representado pelos herdeiros Luiz Carlos Alécio Filho; Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo Marcelo Rubles de Almeida; Natália Regina Metello Alécio Diehl, e seu esposo Daniel Bouchabki de Almeida Diehl.

Oposta à Exceção de Pré-Executividade pelos ditos herdeiros Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo Marcelo Rubles de Almeida, o Juízo entendeu por acolher a alegação de ilegitimidade, sob o argumento de que
“a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda exige a comprovação da existência da herança, o que a inicial não nos revela com a documentação acostada”
.

Por sua vez, o Juízo estendeu a ilegitimidade aos demais interessados incluídos, no caso, Luiz Carlos Alécio Filho, Natália Regina Metello Alécio Diehl e esposo Daniel Bouchabki de Almeida Diehl.

Determinou ainda
“as
baixas específicas, junto ao
INDEA
, com relação aos bloqueios realizados em nome do herdeiro
LUIZ CARLOS ALECIO FILHO
, vinculado ao CPF: 038.770.461-26 nos seguintes locais:
“ESTÂNCIA SÃO JOSE”
e
“ESTANCIA SANTA CATARINA”
e
perante o
Cartório do 1º Ofício de Santo Antônio do Leverger
para que proceda com a baixa da anotação premonitória constante da
matrícula n. 1385 em nome de Luiz Carlos Alécio Filho
”
.

De acordo com o agravante, consta também averbação premonitória realizada na matrícula n.
5811 do Cartório do 1º Ofício da comarca de Santo Antônio do Leverger, de maneira que solicitou ao Juízo a respectiva baixa.

Pois bem. Verifica-se que o fundamento para o pedido de baixa da anotação premonitória do imóvel, seja aquela deferida pelo Juízo (mat. 1385) seja a 5811, se funda no argumento de que o agravante não responde pela execução proposta e não pode ser afetado com a constrição de seus bens, por ser parte ilegítima.

Não se olvida de que a ilegitimidade dos ditos herdeiros foi reconhecida em decisão (id. 109798987 – autos de origem), contudo, tal decisão
foi revogada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017803-93.2023.8.11.0000
, interposto pelo aqui agravado, Wilson Trannin Filho, então exequente, julgada nesta mesma sessão, sendo foi provido porquanto considerado se tratar de decisão surpresa.

Ou seja, a discussão acerca da ilegitimidade demanda a manifestação prévia da parte, o que levou a revogação da decisão para oportunizar a parte o regular exercício do seu direito.

De maneira que a questão (ilegitimidade) e os efeitos dela decorrente, ainda pende de decisão após o cumprimento do v. acórdão, o que torna prejudicado o exame da matéria aqui defendida, vale dizer, a baixa da anotação da averbação no imóvel em nome do agravante.

Por sua vez, o levantamento do sigilo em petição do exequente, ora agravado, já foi determinada pelo Juízo, de modo que carece de interesse recursal neste ponto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023